Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF.
1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos tão-somente para condenar o Distrito Federal a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, ainda, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA.
2. Não há se falar em suspensão do feito quando o objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Preliminar rejeitada.
3. O legislador disciplinou a redução da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, levando em consideração o reajustamento progressivo dos vencimentos, isto é, houve a incorporação gradual da GATA ao vencimento básico dos servidores (Lei Distrital n.o 5.008/2012).
4. Tendo em vista a pressuposição de ter sido levada em conta a dotação orçamentária quando da promulgação da lei, a justificativa de ausência da referida dotação, por si só, não basta para exonerar o ente distrital do dever de implementar o reajuste, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.
5. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
6. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos.